Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702441-93.2023.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JULIANA VASCONCELOS QUEIROZ D E C I S Ã O Indefiro o pedido de expedição de ID 62305303, tendo em vista que a informação pretendida pode ser obtida diretamente pela parte. Publique-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator